Tribunal: TJDFT
Processo: 0002970-17.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AMPLA LIBERDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS. MOTIVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATO EXTRAJUDICIAL PRESTIGIADO. VERSÃO JUDICIAL ISOLADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao juiz da causa, valendo-se do princípio do livre convencimento, valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, independentemente do posicionamento ministerial.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados dentro do âmbito doméstico e familiar, desde que corroborada com os demais elementos de prova.
3. O relato prestado pela vítima em delegacia deve ser prestigiado em detrimento da versão contada em Juízo, especialmente se isolada dos demais elementos de prova.
4. As circunstâncias do crime referem-se à análise da maior ou menor gravidade do delito espelhada pelo modus operandi do agente. O fato de o apelante ter agredido a vítima que acabara de retornar do hospital com diagnóstico de pneumonia, desconsiderando a fragilidade de seu estado de saúde, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente tal circunstância judicial.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.